Tribunal: TJSP
Processo: 0002186-46.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002186-46.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
RODRIGO DOS SANTOS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para absolver
RODRIGO DOS SANTOS COSTA, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1454
Apelação Criminal no 0002186-46.2017.8.26.0116
Comarca: 2a Vara de Campos do Jordão
Juiz de Direito: doutor Anderson da Silva Almeida
Apelante: Rodrigo dos Santos Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso defensivo.
2-) As provas colhidas não são suficientes para o decreto condenatório.
3-) Absolvição com base no princípio in dubio pro reo, ou seja, pela insuficiência
probatória.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 134
RODRIGO foi condenado à pena de um (1) mês e cinco (5) dias de
detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 147, do Código Penal porque
em pelo menos quatro oportunidades, ocorridas entre agosto e setembro de 2017, em
local incerto em Campos do Jordão, ameaçou a vítima T. M. G. de causar-lhe mal injusto
e grave, consistente nos dizeres "eu vou te matar". Narra a peça inicial que no dia
6.9.2017, às 8 horas e 10 minutos, na Rua Doutor Reide, no 14, Campos do Jordão,
seguindo a vítima até seu local de trabalho, subtraiu para si, sua bolsa, contendo os
objetos descritos no auto de exibição e apreensão. Apurou-se que a vítima e o apelante
mantiveram relacionamento amoroso por cerca de um ano, mas que na data dos fatos
estavam separados a cerca de 15 dias.
A denúncia foi aditada em 26.11.2018, fls. 79, para que constasse o crime
previsto no art. 147, combinado com o art. 61, II, "f", e no art. 155, "caput", todos do
Código Penal.
No que tange ao crime capitulado no art. 155, "caput", do Código Penal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
apelante foi absolvido nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 149/152,
sustentou-se absolvição por insuficiência probatória.
Contrarrazões a fls. 159/161, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de trânsito em julgado ou recurso da Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo defensivo para absolver o apelante (fls. 168/171).
II - Fundamentação
O apelo comporta acolhimento, com respeito a entendimento diverso do
douta Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.
7/9, auto de exibição e apreensão de fls. 15 e auto de entrega de fls. 16, além da prova
produzida no processamento.
A autoria é duvidosa.
No distrito, fls. 17, o apelante afirmou que no dia dos fatos, pela manhã, foi
até o restaurante Gato Seco, local de trabalho da vítima com objetivo de conversar com
ela sobre o relacionamento. Neste momento ela estava na parte externa do restaurante,
mas quando viu o apelante correu para dentro dizendo que ele ia matá-la. Conversou com
a funcionária Jacinta dizendo que queria apenas conversar com a vítima, mas como ela
recusou-se, pegou sua bolsa.
Em contraditório, afirmou que não realizou o furto. O que fez foi por um
impulso, com intenção de chamar atenção da ofendida. Dois dias depois devolveu a
bolsa. De igual forma também não quis ameaçá-la, caso tenha falado algo foi por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
equívoco, num momento de aflição por ela não querer dar atenção. Não agrediu a vítima.
Logo após esses acontecimentos reataram o relacionamento, posteriormente decidiram
separar-se. A vítima tentou retirar a queixa, mas não conseguiu.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A versão apresentada pelo apelante não é inverossímil.
Em juízo, a vítima afirmou que teve uma discussão com o apelante pela
manhã, tendo ele ameaçado pelo celular. Em seguida ele foi até seu trabalho para
conversar, mas como a vítima esquivou-se, o apelante pegou sua bolsa para chamar
atenção. Só foi ameaçada uma vez através do celular. Posteriormente reataram o
relacionamento. No dia em que registrou o boletim de ocorrência estava nervosa, não
lembra quantas vezes ele a ameaçou.
Não se pode desprezar as palavras da vítima em crimes dessa espécie,
entretanto, pessoa envolvida diretamente no fato não viu a ameaça e a outra, embora não
presencial, ouviu comentários de "discussão".
Jacinta, testemunha de acusação, é colega de trabalho da ofendida. No dia
dos fatos entravam para trabalhar quando o apelante chegou no local para falar com a
vítima, mas como ela não queria conversar com ele, foi para dentro esconder-se,
deixando sua bolsa na mesa. Por conseguinte, ele pegou a bolsa da vítima e disse que só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
devolveria se caso ela fosse falar com ele, em seguida foi embora na posse da bolsa. Não
presenciou agressão ou ameaça. Na ocasião, ela comentou que o apelante queria bater
nela e não seria a primeira vez.
Robson, testemunha de acusação, não presenciou os fatos. Afirmou que os
protagonistas tiveram uma discussão em seu estabelecimento. Quando chegou, a vítima
já estava trabalhando normalmente. O apelante frequentava seu estabelecimento como
cliente e já foi outras vezes para falar com a vítima, mas nunca presenciou
desentendimentos entre eles.
As provas amealhadas nos autos foram insuficientes para haver condenação.
Em que pese a importância da palavra da vítima em crimes desta natureza, é de suma
importância que ela seja corroborada com demais elementos de prova.
Some-se a isso que em juízo a vítima não conseguiu afirmar com certeza
quando a ameaça ocorreu, demonstrando a fragilidade probatória.
Embora a ameaça seja um crime formal, é de suma importância que haja
idoneidade necessária a configurar o delito. Nesse sentido, ensina Mirabete:
"TACRSP: “A ameaça, para configurar-se como crime, precisa ser séria e
idônea, isto é, capaz de intimidar ou atemorizar, julgada, não tendo em vista a maior ou
menor impressionabilidade da vítima, porém tendo em conta um padrão médio, pelo que
normalmente costuma acontecer (id quod plerunque accidit)” (JTACRIM 70/378).
TACRSP: “A ameaça é um crime formal, isto é, consuma-se ainda quando, in concreto,
não se verifique o resultado (intimidação) pretendido pelo agente, desde que a ameaça,
considerada em si mesma, seja idônea a atemorizar um homem comum” (RJDTACRIM
5/218). TACRSP: “(...) Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147 do CP, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam
um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na
vítima” (RJTACRIM 51/37)." (MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N. Mirabete.
Código Penal Comentado – Material Suplementar, 10a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p.
540/541).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Portanto, não vislumbra-se, na hipótese, haver provas suficientes para o
édito condenatório. Portanto, restando dúvida quanto à realização das condutas delitivas,
a absolvição é de rigor.
“Aplicação do princípio 'in dúbio pro reo'. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal,
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento.
Unânime” (RJTJERGS 177/136). “Se o fato existiu, mas a prova não pode precisar o
que realmente ocorreu, o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VI, do
CPP, e não no inciso I, do mesmo dispositivo” (RJDTACRIM 22/395). O dispositivo
legal em foco não é inconstitucional (“O inc. VI do art. 386 do CPP, que prevê a
absolvição do réu por insuficiência de prova para a condenação, não foi revogado pelo
art. 5o, LVII, da CF, a autorizar a conclusão de que havendo dúvida razoável sobre a
existência do fato, este deve ser considerado inexistente. Tal dispositivo constitucional
consagra o princípio da inocência presumida até a sentença definitiva transitada em
julgado e tão apenas impede que, antes de passar em julgado a sentença condenatória,
se aplique em relação ao acusado qualquer das conseqüências que a lei somente
atribui como sanção punitiva” (RT 677/370-1).
Ney Fayet sintetiza o posicionamento da doutrina sobre o dispositivo legal,
esclarecendo que para se condenar o réu é necessário que estejam suficientemente
provados no processo os seguintes requisitos: autoria, materialidade e culpabilidade. A
dúvida sobre qualquer um desses requisitos levará o julgador a absolver o réu, com
fundamento no art. 386, VI, do CPP, por insuficiência de provas, mencionando lições de
Romeu Pires de Campos Barros, Leone, Sabatini, Hélio Tornaghi, René Floriot e Heleno
Cláudio Fragoso (Sentença criminal e suas nulidades; lei, doutrina e jurisprudência. 5a
ed. Rio de Janeiro, AIDE, 1987, p. 123-125).
Essa orientação jurisprudencial e doutrinária ainda é repetida, "Ausência de
prova acima de dúvida razoável. Presunção de Inocência. Absolvição" (AP 580/SP - São
Paulo - Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - Relatora Min. Rosa Weber, Julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
13.12.2016) e AP 595/SC - Santa Catarina - Primeira Turma - Rel. Min. Luiz Fux - Julg.
25.11.2014.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, para absolver
RODRIGO DOS SANTOS COSTA, com fulcro no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator